Tribunal: TJPA
Processo: 0804534-26.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804534-26.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: PROCESSO Nº 0804534-26.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
RELATORA: JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM.
I – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.
II – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.
III - DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da relatora.
Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de 2020.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos Conflito Negativo de Competência, que tem como suscitante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, em face da decisão prolatada na Ação Indenizatória (Processo nº 0041923-24.2014.8.14.0301), pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.
Tratam-se os autos originários de Ação Indenizatória, movida por Daniel de Araújo Silva, em face do Município de Belém, requerendo reparação em razão de suposto erro médico do qual o autor afirma ter sido vítima em hospital municipal.
Inicialmente os autos do processo foram distribuídos à 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, representado pela Juíza em exercício Exma. Sra. Dra. Andrea Ferreira Bispo, e com base na Resolução nº 14/2017, que redefiniu as competências das Varas da Fazenda, entendeu que a matéria tratada nos autos do processo não mais se enquadrava nas hipóteses que autorizava sua intervenção para processar e julgar a causa e, por esta razão, determinou a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.
Os autos foram redistribuídos à 3ª Vara da Fazenda de Belém, a qual argumentou que, na hipótese dos autos, a Resolução nº 14/2017 não autoriza a presente redistribuição, pois o objeto da ação se trata de matéria comum entre as Varas da Fazenda. Diante disso, suscitou o conflito negativo de competência requerendo o reconhecimento do suscitado para processar e julgar o feito.
Encaminhados ao Tribunal de Justiça, os autos do processo vieram distribuídos à minha relatoria, que em despacho determinei que fossem prestadas as informações do juízo suscitado no prazo de cinco dias na forma do art. 954 do CPC, assim como, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.
O Juízo suscitado deixou de prestar informações, ID n°2144437.
Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça Cível Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se no sentido de que a ação seja processada perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
É o relatório.

VOTO

No caso em tela, a lide versa sobre AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por DANIEL DE ARAÚJO SILVA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, requerendo reparação em razão de suposto erro médico do qual o autor afirma ter sido vítima em hospital municipal, onde o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, declinou da sua competência para processar e julgar a demanda, alegando que por não se tratar de matéria de competência comum aos quatro juízos, não possuindo competência para processar o feito, conforme os termos da Resolução n°14/2017.
A Resolução 14/2017 dispõe em seu artigo 3º,4º e 5º acerca da redefinição das competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:
Resolução 14/2017
Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:
I - A Licitações;
II - A Contratos Administrativos;
III -À Ordem Urbanística;
IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:
V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas
VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;
VIl - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam
direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;
VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;
I-À Intervenção do Estado na Propriedade
II - A Domínio Público;
III - A Serviços Públicos;
IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;
V - À Previdência dos Militares do Estado;
VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.
Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Deste modo, entendo que a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.
Assim, tratando-se de questão de competência comum, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª).
No caso, considerando que a ação foi distribuída para o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art. 43, do CPC:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Ante o exposto, declaro a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para o processamento e julgamento do feito, sendo julgado procedente o conflito negativo de competência.
É como voto.
Belém, 09 de junho de 2020.
JUIZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO
RELATORA

Belém, 27/07/2020